Tribunal: STF
Processo: AI 687810
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. 




Recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. Matéria pacificada nesta Suprema Corte. 




1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que entende que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para interposição de novos recursos. 




2. Decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário que se encontra devidamente fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses das agravantes. 




3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.